Tribunal: TJDFT
Processo: 0747435-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS E EMOLUMENTOS. LIMITES TERRITORIAIS.
1. A concessão da gratuidade de justiça (Lei no 1.060/50) estende-se às taxas e emolumentos dos Cartórios Extrajudiciais.
2. Recusado o registro da penhora a quem foi concedida gratuidade de justiça, cabe ao beneficiário reclamar perante o Tribunal ao qual está vinculado o Cartório Extrajudicial (TJGO) se a Justiça concedente (TJDFT) não possui jurisdição sobre o respectivo tabelionato goiano.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.